Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PEREMPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA AUSÊNCIA EM ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso interposto pelo querelante, em face da sentença que extinguiu a punibilidade do querelado, ante a ausência de manifestação do interessado por mais de trinta dias seguidos. Sem embargo, a decisão que intimou o querelante a se manifestar quanto ao interesse na composição civil, bem como quanto à oposição em relação à proposta de transação eventualmente formulada pelo Ministério Público, consignou que a falta de manifestação seria interpretada como desinteresse na composição dos danos, e concordância com eventual oferta de transação pelo MP.

2. Impende ressaltar que o entendimento do STJ é firme no sentido de reconhecer a inocorrência de perempção ante a ausência a determinado ato processual sem justificativa: “De todo modo, a perempção pode ser reconhecida apenas em casos excepcionais, quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente (art. 60, inciso II, do Código de Processo Penal), o que não ocorreu no caso. 3. Não é obrigatória a presença do querelante ou seu procurador em audiência realizada no juízo deprecado ou para oitiva de testemunhas de defesa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.” (RHC 26.530/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 21/11/2011).

3. Nesse cenário impõe-se o reconhecimento do error in procedendo, para anular a sentença e determinar o regular processamento da demanda.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o regular processamento da ação penal.

5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.